Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Quotas sociais. Sociedade limitada unipessoal. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de quotas sociais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora das quotas sociais que a executada possui em sociedade limitada unipessoal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito, que não ocorreu no caso.
4. Outrossim, a constrição da totalidade da pessoa jurídica, o que ocorreria na hipótese em exame, pode comprometer a continuidade da empresa, violando o princípio da preservação da atividade econômica.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, IX; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727971-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025; AGI 0707821-71.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025.